Tribunal: STF
Processo: Rcl 529
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL PENAL.  PENAL. RECLAMAÇÃO: S.T.J., HC
2.295-SP e RHC 3.277-SP.
            I. - O S.T.J., julgando o RHC 3.277-SP, decidiu que o réu
não  tinha o direito de apelar em liberdade. Posteriormente, julgando
o  HC 2.295-SP,  decidiu em  sentido  contrário. Esta  última decisão
usurpou  competência do Supremo Tribunal Federal, dado que a primeira
decisão  somente poderia ser  modificada em recurso extraordinário ou
em "habeas corpus" originário, ambos da competência da Corte Suprema.
            II.  - Reclamação  julgada procedente,  cassado o acórdão
proferido no HC 2.295-SP, avocando-se o julgamento deste pelo STF.